Tribunal: TJBA
Processo: 8000846-45.2016.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000846-45.2016.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

APELADO: CLEONICE DIAS DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEX MARQUES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO DA MORA APÓS CUMPRIMENTO DA LIMINAR. DEPÓSITO COMPLEMENTAR REALIZADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. NECESSIDADE DE EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda., na qualidade de administradora fiduciária, contra sentença que julgou improcedente a ação de busca e apreensão ajuizada em face de Cleonice Dias da Silva, fundada no Decreto-Lei n.º 911/69, com fundamento na ausência de purgação integral da mora. A demanda visava à retomada de bem alienado fiduciariamente, em razão do inadimplemento contratual. Após o cumprimento da medida liminar, a devedora promoveu depósito parcial, posteriormente complementado, quitando integralmente o débito. Ainda assim, o juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a purgação da mora, com posterior complementação do valor, configura reconhecimento do pedido, ensejando extinção com resolução de mérito; (ii) estabelecer se houve error in judicando na sentença que julgou improcedente a demanda, apesar da quitação do débito nos moldes do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A purgação da mora é possível após o cumprimento da liminar, desde que realizada no prazo legal e pelo valor integral do débito, conforme previsto no art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69.

A quitação integral do débito, mesmo que realizada em duas etapas — parcial e complementar — nos termos requeridos pela credora, configura purgação válida da mora e reconhecimento do pedido.

A sentença que julga improcedente a demanda após a purgação da mora incorre em error in judicando, por má aplicação do direito aos fatos incontroversos, que demonstram a satisfação do crédito.

Conforme orientação jurisprudencial consolidada, a satisfação integral da obrigação implica o reconhecimento do pedido inicial, impondo a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC.

O pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais deve ser mantido, com a ressalva de que sua exigibilidade está suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida à parte devedora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A quitação integral do débito fiduciário após o cumprimento da liminar, ainda que mediante depósito complementar, configura purgação válida da mora.

A purgação da mora implica reconhecimento do pedido, impondo a extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “a”, do CPC.

O julgamento de improcedência da ação, diante da quitação integral do débito, configura error in judicando, por má subsunção dos fatos à norma jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei n.º 911/69, art. 3º, § 2º; CPC, arts. 98, § 3º e 487, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: TRT-1, AP 0159100-97.1992.5.01.0040, Rel. Roberto Norris, j. 19.06.2018; TJPR, APL 0007476-22.2020.8.16.0017, Rel. Hamilton Rafael Marins Schwartz, j. 14.02.2022; TJSP, AC 1024412-80.2021.8.26.0506, Rel. Adilson de Araujo, j. 16.09.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000846-45.2016.805.0052
, originários da da comarca de Casa Nova, figurando como apelante
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.
e como apelada
CLEONICE DIAS DA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA